Tribunal: TCU
Processo: 001.858/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 1a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apurar fatos relacionados a sindicância instaurada pela Portaria no 685 - SIND-S5.5-AsseApAsJurd/1aRM de 8 de agosto de 2016 referente aos pagamentos indevidos a senhora TANIA DA SILVA DE MATTOS, acarretando dano ao erário. (no da TCE no sistema: 1417/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 302/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10001/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 24/10/2023, Ata 37/2023, relativamente ao item "9.1", de modo que onde se lê: (...) "o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir" (...), leia-se: (...) "o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir" (...), mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.858/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Tania da Silva de Mattos (XXX.807.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.